Tribunal: TJES
Processo: 5007702-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007702-64.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO FARIA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE INCONGRUENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Recurso
s
em sentido estrito interposto
s
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que pronunciou
os réus
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (arts. 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/06), e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de inépcia da denúncia por ausência de justa causa; (ii) examinar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia; e (iii) definir se é cabível o afastamento das qualificadoras e a concessão da assistência judiciária gratuita na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR:

1.1. INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA:
A denúncia preenche os requisitos legais, individualiza as condutas, classifica adequadamente os delitos imputados e demonstra justa causa, não havendo que se falar em inépcia.
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, sem necessidade de juízo exauriente de certeza, o que foi atendido no caso concreto.

2.2.
Os autos contêm provas da materialidade e indícios da autoria, extraídos de laudos periciais, relatórios de investigação e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inclusive prova irrepetível, devidamente fundamentada na decisão de pronúncia.

2.3.
A jurisprudência do STJ admite o uso de declarações prestadas na fase investigativa como elemento probatório válido para pronúncia, desde que corroboradas por outros elementos, como ocorreu nos autos.

2.4.
As qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e envolvimento de adolescente não são manifestamente improcedentes ou inverossímeis, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

2.5.
A alegação de ausência de prova das qualificadoras deverá ser examinada pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Júri.

2.6.
O pedido de concessão da gratuidade das custas processuais deverá ser analisado na fase de execução penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LVII; CPP, arts. 155, 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; Lei 8.069/90, art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007702-64.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUSTAVO FARIA SILVA, JOSE FELIPE CARVALHO SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

VOTO

Cuida
m
-se de
recurso
s
em sentido estrito
interposto
s
por
GUSTAVO FARIA SILVA
e
JOSÉ FELIPE CARVALHO SANTOS,
contra a decisão Id. 47945259
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que os pronunciou e determinou a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP),
associação para o tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente
(arts. 35 c/ 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06),
e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8.069/90).

A
defesa do recorrente GUSTAVO sustenta, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
por ausência de justa causa.

No
mérito,
aduz
que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, e
requer
a
impronúncia

(
Id. 55789614
).

Já a Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de recorrente
JOSÉ FELIPE
,
requer a
absolvição sumária
ou
impronúncia
, ante a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Alternativamente, postula pelo
decote das qualificadoras
do crime de homicídio, e
isenção
das despesas processuais (Id. 56519672).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 4/8/2022, na Av. Professor Fernando Duarte Rabelo, bairro Maria Ortiz, nesta capital, o réu GUSTAVO, em companhia do adolescente E.N.S.L., agindo com intenção de matar, e obedecendo ordens do
cor
réu JOSÉ FELIPE, assassinou Kleyton Moreira da Silva.

Consta que os
denunciados
eram associados de forma permanente para a prática do tráfico de drogas, integrando a organização criminosa “Trem Bala”, e que o homicídio foi praticado no contexto de disputa pelo domínio da atividade na região.

Apurou-se
que a vítima atuava de maneira independente, tendo se negado a integrar a organização criminosa, razão pela qual JOSÉ FELIPE ordenou a GUSTAVO e ao menor E.N.S.L. que organizassem uma emboscada para execução do
então
concorrente.

No dia dos fatos, o ofendido estava na casa
d
a namorada, onde funcionava seu ponto de venda, quando recebeu um telefonema do adolescente E.N.S.L., combinando um encontro para repasse de entorpecentes.

N
o local combinado, o acusado GUSTAVO surpreendeu a vítima, que, ainda no interior de seu veículo, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo,
que
foram a causa de s
eu óbito
.

Há preliminar, que passo a examinar.

A
defesa do recorrente GUSTAVO sustenta, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
por ausência de justa causa.

Contudo,
da análise dos autos, extrai-
se
que a inicial acusatória individualizou as condutas, e classificou os crimes, de forma suficiente a dar início à persecução, garantindo a ampla produção de provas e o pleno exercício da defesa.

Dessa forma, os fatos narrados delimitaram a justa causa para a ação penal, de modo a possibilitar melhor apuração acerca das supostas condutas ao longo da instrução processual, e, por tal razão, não há que se falar em inépcia.

Para além, a jurisprudência pátria orienta no sentido de que deve ser
reconhecida como preclusa tal
alegação, quando suscitada após a decisão de pronúncia
1
.

Assim
sendo
,
REJEITO A PRELIMINAR
e avanço para o exame do
MÉRITO
.

F
aço consignar que analisarei os pedidos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

As
defesas sustentam que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, e postulam pela
absolvição sumária
ou
impronúncia
.

Não há como acolher tais pedidos,
considerando o
entendimento pacificado no âmbito do STJ de que a pronúncia
sinaliza um
simples juízo de admissibilidade

e
não
demanda
o
exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413,
§ 1º,
do CPP
2
.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ:
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Nessa orientação,
analisada a decisão impugnada, verifiquei que o Magistrado,
atento à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu acertadamente
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato
,
a
materialidade
está estampada no laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 120/125), exame cadavérico (fls.
301/305
), e laudo toxicológico (fl. 306), que atestam as causas da morte e a conexão entre os vestígios e os crimes.

Também estão presentes
indícios de autoria,

extraídos dos relatórios de investigação de fls.
32/47, 98/100, 140/142 e 223/229,
apontando os ora recorrentes como integrantes de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas,
com envolvimento de adolescente.

Consta mais que, na esfera policial, a companheira da vítima, Sra. Jéssica de Souza Ribeiro, atribuiu a autoria do homicídio aos ora recorrentes (fl. 18/19 – link Id. 37575939), declarações que não foram repetidas em
Juízo em razão de seu falecimento, meses após o crime, fato que tornou seu relato prova irrepetível
e
útil a embasar a pronúncia, consoante prevê o art. 155 do Código de Processo Penal
3
.

E a
atenta leitura dos relatórios de investigação, e
m conjunto com o
depoimento do investigador Elson Nogueira (fl. 351 – link Id. 33941692), indica que a
pronúncia não está embasada em meros testemunhos de "ouvir dizer", mas em diligências policiais por meio das quais se identificou a ligação dos ora recorrentes com os crimes
narrados na denúncia
.

A propósito, o

policial destacou q
ue os membros da comunidade têm medo de testemunhar, pois os denunciados integram um temido grupo criminoso, particularidade que não pode ser desconsiderada
,
e gera distinção
(distinguishing)

em relação
aos precedentes jurisprudenciais invocados pela defesa
4
.

Avançando, a
defesa pretende o decote da
s
qualificadoras,
hipótese que, na fase de pronúncia, somente é cabível quando
essas forem
manifestamente incongruentes com os elementos apurados.

Não é o caso, uma vez que há indícios
de prova
apontando que os réus praticaram o crime de homicídio, em tese, por motivo torpe; mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
e com envolvimento de adolescente
, cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca das condutas
5
.

Dessa maneira,
a
manutenção da pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(
5
T,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e consequente suspensão/
isenção do pagamento das
custa
s,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do
réu
, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, sobrevindo a condenação, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
12614551
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
TJES. Recurso em Sentido Estrito nº 0006735-47.2014.8.08.0006, Relatora: Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, DJE: 21/7/2023.

2
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

4
STJ. AgRg no HC: 941318 PR 2024/0325924-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 7/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024.

5
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.